Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-28.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Weverton corroborada com os depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Marcelo isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (28 porções de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 5 gramas; 20 porções de cocaína, com peso

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Weverton corroborada com os depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Marcelo isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (28 porções de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 5 gramas; 20 porções de cocaína, com peso líquido de 15,4 gramas; e 06 porções de maconha, com peso líquido de 6,9 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos para Weverton e 1/6 acima em desfavor de Marcelo. Mau antecedente. Quinquidio depurador sem reflexo – Confissão de Weverton (Súmula no 630 do STJ). Multirreincidência. Compensação da atenuante com a agravante remanescente – Ausência de circunstância atenuante inominada (CP, art. 66) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, para o Weverton. Manutenção para o Marcelo. Ausência de recurso do Ministério Público. Vedada a reformatio in pejus – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelos desprovidos.